Tribunal: TJDFT
Processo: 0004883-95.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004883-95.2017.8.07.0010 RECORRENTE: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. RECORRIDO: EMANUELLY DE SOUZA PORTELA, RODRIGO CARVALHO BERNARDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO. LOTEAMENTO URBANO. LEI N. 9514/1997. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. RESCISÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. Por se tratar de escritura de venda e compra de terreno urbano com alienação fiduciária e cédula de crédito imobiliário, a rescisão imotivada é incabível, conforme legislação especial que trata da matéria. 2. Configurada a mora ou inadimplência da incorporadora, mesmo submetida aos ditames da Lei no 9.514/1997, incide as normas protetivas do consumidor, no caso em que não houver contradição. 3. Comprovado o inadimplemento da incorporadora, consistente no atraso desarrazoado das obras de infraestrutura no loteamento, cabível a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, afirmando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. b) artigos 1.245 do Código Civil; 26 e 27, ambos da Lei 9.514/97, sustentando que é inviável a pretensão de rescisão contratual, devolução integral dos valores pagos e pagamento da inversão da multa contratual, uma vez que devem ser aplicadas as disposições previstas na lei especial (Lei 9.514/97), em detrimento do CDC, já que os negócios jurídicos foram firmados com pacto adjeto de alienação fiduciária. Aduz, ainda, que na espécie, houve o registro das escrituras públicas, momento em que se outorgou a propriedade do imóvel aos recorridos, não havendo que se aplicar entendimentos relativos à mera promessa de compra e venda de imóvel. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP; c) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil/2015, defendendo que os honorários advocatícios deveriam ser fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Requer que as futura publicações e intimações sejam realizadas em nome de GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA, OAB/DF 38.868. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a fixação de honorários em fase recursal, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação à suposta afronta aos artigos 1.245 do CC; 26 e 27, ambos da Lei 9.514/97. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as futura publicações e intimações sejam realizadas em nome de GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA, OAB/DF 38.868. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023